Tribunal: STF
Processo: RHC 260584
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva fundamentada. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Acusada de matar um morador de rua requer a revogação de sua prisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão é necessária e se os fundamentos são idôneos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer a validade do decreto prisional fundamentado no modus operandi do delito.



    4. Acórdão impugnado registrou que a agravante entrou em contado com testemunha momentos antes de sua oitiva, a demonstrar disposição em atrapalhar a investigação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.